Tribunal: STJ
Processo: 0824040-15.2014.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221167 - MS (2025/0185449-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE BARBOSA DA SILVA - MS015546
GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - MS021454
RECORRIDO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL.
IMPROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO DO DENUNCIANTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que manteve a
condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do denunciado.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
6/1/2025
12/6/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir se a existência de cláusula
contratual que impõe a obrigatoriedade da denunciação da lide, sob pena de
perda do direito regressivo, é capaz de modificar a aplicação do princípio da
causalidade na lide secundária.
III. Razões de decidir
4. Diante da denunciação da lide formulada pelo réu, verificam-se duas lides
paralelas: (i) a principal e (ii) a secundária e sucessiva, relacionada ao dever do
denunciado de ressarcir o prejuízo do denunciante.
5. O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda
principal. Conforme dispõe o parágrafo único do
do CPC, se a ação
art. 129
principal for julgada improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta
sem resolução do mérito, devendo o denunciante pagar honorários
advocatícios ao advogado do denunciado, observados os parâmetros
estabelecidos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
6. Nesta hipótese, a fixação dos honorários obedece ao princípio da
causalidade, pois, sob a ótica da evitabilidade, o denunciante foi quem
indevidamente deu causa à instauração da lide secundária.
7. A existência de específica cláusula contratual prevendo a denunciação da lide
como condição para futura indenização não afasta a aplicação do princípio da
causalidade.
A
provocação
da
denunciação
permanece
atribuída
Documento eletrônico VDA53851575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 98dd4694-1856-4ea6-8958-d6f0797a4700

autonomamente ao denunciante, sendo imperiosa a distinção entre a causa
material da denunciação e a causa processual que origina o dever de pagar
honorários.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe negar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53851575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 98dd4694-1856-4ea6-8958-d6f0797a4700

RECURSO ESPECIAL No 2221167 - MS (2025/0185449-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE BARBOSA DA SILVA - MS015546

GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - MS021454
RECORRIDO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL.
IMPROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO DO DENUNCIANTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que manteve a
condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do denunciado.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
6/1/2025
12/6/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir se a existência de cláusula
contratual que impõe a obrigatoriedade da denunciação da lide, sob pena de
perda do direito regressivo, é capaz de modificar a aplicação do princípio da
causalidade na lide secundária.
III. Razões de decidir
4. Diante da denunciação da lide formulada pelo réu, verificam-se duas lides
paralelas: (i) a principal e (ii) a secundária e sucessiva, relacionada ao dever do
denunciado de ressarcir o prejuízo do denunciante.
5. O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda
principal. Conforme dispõe o parágrafo único do
do CPC, se a ação
art. 129
principal for julgada improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta
sem resolução do mérito, devendo o denunciante pagar honorários
advocatícios ao advogado do denunciado, observados os parâmetros
estabelecidos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
6. Nesta hipótese, a fixação dos honorários obedece ao princípio da
causalidade, pois, sob a ótica da evitabilidade, o denunciante foi quem
indevidamente deu causa à instauração da lide secundária.
7. A existência de específica cláusula contratual prevendo a denunciação da lide
como condição para futura indenização não afasta a aplicação do princípio da
causalidade.
A
provocação
da
denunciação
permanece
atribuída
autonomamente ao denunciante, sendo imperiosa a distinção entre a causa
material da denunciação e a causa processual que origina o dever de pagar
honorários.
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por JAGUAR TRANSPORTES
URBANOS LTDA., fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo
constitucional.
Recurso especial interposto em: 6/1/2025.
Concluso ao gabinete em: 12/6/2025.
de reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais
Ação:
c/c pedido de pensão vitalícia, ajuizada por CRISTINA CAVALHEIRO (ESPÓLIO DE
CRISTINA CAVALHEIRO), em face de VIAÇÃO JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA,
com denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
julgou improcedentes os pedidos, condenando o ESPÓLIO ao
Sentença:
pagamento dos ônus sucumbenciais em relação à VIAÇÃO e condenando esta aos
ônus em relação ao denunciado NOBRE.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA., mantendo a atribuição dos ônus
sucumbenciais, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
SEGURADORA – ARTIGO 70, INCISO III, DO
– FACULTATIVA – HONORÁRIOS
CPC/1973
DE SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA
DENUNCIANTE - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N.o 1.076, DO
STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante a redação do caput do artigo 70 do
o STJ tem entendimento
CPC/1973,
consolidado no sentido de que a denunciação da lide prevista no inciso III – o que
inclui a denunciação do segurado à seguradora – não é obrigatória, mas sim
facultativa, confirmando-se tal posição com a redação do artigo 125, do CPC/2015.
Em se tratando de denunciação facultativa, incumbe ao litisdenunciado o ônus de
suportar o pagamento dos honorários devidos ao patrono da litisdenunciada, ainda
que julgada improcedente a lide principal. Precedentes.
O Tema n.o 1.076, do STJ firmou a tese de que a fixação dos honorários com base na
equidade é excepcional, somente sendo admitida quando o proveito econômico do
vencedor for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando for muito baixo o valor da
causa. A hipótese dos autos não se encaixa em nenhuma das situações que autorizaria
a fixação dos honorários por equidade. (e-STJ fl. 893)

Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

opostos por JAGUAR TRANSPORTES URBANOS
Embargos de declaração:
LTDA., foram acolhidos para o fim de sanar omissões, sem efeitos infringentes,
“fazendo contar expressamente no acórdão que: (i) ainda que haja previsão
contratual, a jurisprudência do STJ confere natureza facultativa à hipótese de
denunciação da lide trazida no inciso III do artigo 70 do
(ii) sendo
CPC/1973;
facultativa a denunciação da lide, o julgamento improcedente da lide principal
impõe que a denunciante seja condenada ao pagamento de honorários em favor do
advogado da denunciada; (iii) o Tema n.° 1.076, do STJ determina que a regra é a
fixação de honorários em percentual, sendo que o caso dos autos não se encaixa em
nenhuma das hipóteses excepcionais para o arbitramento por equidade” (e-STJ fl.
1002).
alega violação dos arts. 85, caput, § 8o, § 10, e 125, II, do
Recurso especial:
CPC. Afirma que não há sucumbência da recorrente na lide secundária, razão pela
qual é indevida sua condenação em honorários. Aduz que, nos casos de perda do
objeto, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre quem deu causa ao
processo, apontando a seguradora como causadora da instauração da lide
secundária. Argumenta que a denunciação decorre de obrigação contratual,
imputando à própria seguradora a causalidade da intervenção e afastando a
condenação da recorrente. Assevera que, subsidiariamente, os honorários devem
ser fixados por equidade, pois não há parâmetro adequado de condenação ou
proveito econômico para aplicação de percentual.
o TJ/MS inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2.943.280/MS,
especial (e-STJ fl. 1069).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir se a existência de cláusula
contratual que impõe a obrigatoriedade da denunciação da lide, sob pena de perda
do direito regressivo, é capaz de modificar a aplicação do princípio da causalidade na
lide secundária.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

1. Do delineamento fático-processual realizado pelas instâncias ordinárias,
consta incontroverso que:
CRISTINA CAVALHEIRO ajuizou ação indenizatória em face de VIAÇÃO
(i)
JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA (e-STJ fl. 1-11 e 127-128);
ato contínuo, VIAÇÃO JAGUAR contestou a ação e realizou a
(ii)
denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (e-STJ fl. 157-166),
integrando-a efetivamente à demanda (e-STJ fl. 222-246);
na sentença, concluiu-se que
os pedidos da ação indenizatória
(iii)
(a)
foram julgados improcedentes, com a condenação da parte autora ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais; e
considerando que o
(b)
denunciante foi vencedor, a lide secundária não teve o seu pedido regressivo
examinado, mas houve a condenação do denunciante ao pagamento de honorários
(e-STJ fl. 852);
sucumbenciais em favor da denunciada
o acórdão manteve a sentença, reforçando que a denunciante é a
(iv)
responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios em face da denunciada
quando a primeira é a vencedora na lide principal, inobstante a existência de
estabelecendo a
previsão contratual específica
obrigatoriedade da denunciação da
(“cláusula 14.7. A Seguradora deverá, sempre que não houver impedimentos
lide
legais, ser denunciada à lide no processo, sob pena de perda do direito de
indenização do Segurado”). No mesmo ato, rejeitou-se o pedido subsidiário de
arbitramento de honorários por equidade, conforme
(e-STJ fls. 998-
Tema 1.076/STJ
1003).
2. Nesse contexto, o recurso especial controverte a interpretação do
na fixação da responsabilidade pelos honorários
princípio da causalidade
advocatícios quando, simultaneamente, a denunciante é a vencedora da ação
principal e está contratualmente obrigada a promover a denunciação (lide
secundária). Segundo a recorrente, a denunciada é quem deu causa à denunciação
da lide, pois inseriu no contrato a previsão de que a sua ausência acarretaria a perda
do direito de indenização do segurado.
3. Passa-se, pois, ao exame da questão.

2. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA DENUNCIAÇÃO À LIDE PARA O
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
4. Define-se a denunciação da lide como um “instrumento concedido a
qualquer das partes do litígio para chamar a juízo um terceiro, com o qual tenha
uma relação de
na eventualidade de perder a demanda” (FLAKS, Milton.
regresso
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 03;
do CPC/15 e
Denunciação da lide.
art. 125
do CPC/73).
art. 70
5. Ainda que o
inove ao consolidar a denunciação como
CPC/2015
incidente
(art. 125, § 1o,), tem-se que desde égide do CPC/73, a
facultativo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estava orientada nesse sentido.
Com efeito, leciona a doutrina que não havia discussão quanto à facultatividade da
denunciação em relação aos incisos II e III do
do CPC/73, sendo eventual
art. 70
controvérsia acerca da obrigatoriedade da lide secundária restrita à hipótese do
inciso I (evicção),
:
in verbis

“[A] discussão sobre a obrigatoriedade da denunciação da lide restringe-se
à hipótese do inciso I do artigo 70, que cuida da denunciação em caso de evicção. Em
relação aos demais incisos (II e III), não há mais qualquer discussão: a não-
denunciação da lide apenas implica a perda da oportunidade de ver o direito
regressivo ser apreciado no mesmo processo, sendo permitido o ajuizamento de
demanda autônoma para o exercício da pretensão de ressarcimento. A discussão
existe em relação ao caso da evicção, por força do artigo 456 do CC-2002, repetição
do artigo 1.116 do CC-1916: "Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta,
o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores,
quando e como lhe determinarem as leis do processo". Como o direito material é
omisso quanto à forma e ao modo de obter indenização, relativamente às demais
hipóteses de denunciação da lide, não se pode admitir que a não denunciação, nos
casos dos incisos II e III, acarrete perda da pretensão material de regresso. Norma
restritiva de direito interpreta-se de forma estrita, não comportando ampliação. O
desatendimento de ônus processual, no particular, somente pode ensejar preclusão,
. (DIDIER JR, Fredie.
ou seja, impede que esse direito seja exercido no mesmo processo
. v. 1. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 343-344).
Curso de Direito Processual Civil

6. No mesmo sentido, destacando que a denunciação da lide não é medida
que a lei impõe obrigatoriamente, embora atenda aos princípios da economia
processual e da celeridade, mencionam-se:
Terceira Turma,
AREsp n. 3.000.791/SP,
DJe
Terceira Turma, DJe
26/9/2025; REsp n. 2.068.654/PA,
15/9/2023;
Terceira Turma, DJe
e
Quarta
REsp 1.834.003/SP,
20/9/2019;
REsp 1.107.613/SP,
Turma, DJe 6/8/2013.
7. Especialmente em relação às
, dispõe o
verbas sucumbenciais
art. 129
do CPC que “se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao
julgamento da denunciação da lide” (
); por outro lado, “se o denunciante for
caput
vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da
condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do
” (parágrafo único).
denunciado
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

8. Diante disso, são três os cenários possíveis:
ação procedente e
(i)
denunciação improcedente: o réu/denunciante pagará a sucumbência ao autor e
também ao denunciado;
ação e denunciação procedentes: o réu/denunciante
(ii)
pagará honorários ao autor e o denunciado arcará com os ônus da sucumbência da
denunciação;
ação improcedente e denunciação extinta sem exame do mérito: o
(iii)
autor pagará a sucumbência ao réu/denunciante e o réu/denunciante pagará
sucumbência ao denunciado (GAJARDONI, GAJARDONI, Fernando da Fonseca [
.]
et. al
. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 195).
Comentários ao Código de Processo Civil
9. Há, ainda, um quarto cenário definido pela jurisprudência desta Corte,
segundo o qual na procedência da ação principal e da denunciação da lide, se o
denunciado não tiver oferecido resistência à denunciação, ele não pagará honorários
advocatícios em favor do denunciante (
Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.106.846/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e
7/3/2024;
AREsp n. 1.378.409/SP,
13/3/2020
Quarta Turma, DJe
p. 156).
REsp n. 120.719/SP,
12/4/1999,
10. Da síntese das situações apresentadas, verifica-se que a fixação dos
honorários obedece ora o princípio da sucumbência, ora o princípio da causalidade.
Em outras palavras, “os princípios da sucumbência e da causalidade estão
relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios,
sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na
verificação objetiva da parte perdedora, à qual caberá arcar com o ônus referente ao
valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no
caput,
art. 85,
do
enquanto o
CPC/2015,
princípio da causalidade tem como finalidade
responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se
” (
pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
Primeira Seção, DJe de
.
REsp n. 2.076.321/SP,
15/10/2024)
11. Sob a perspectiva da evitabilidade, diante do êxito do denunciante na
lide principal, a denunciação será julgada prejudicada e caberá a condenação do
denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado,
consagrando-se o
. “Afinal,
princípio da causalidade
se não havia prejuízo não havia
, tendo o
razão para exercer o direito regressivo por meio da denunciação da lide
denunciante injustificadamente dado causa à ação secundária extinta sem a
resolução de mérito” (ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Código de Processo Civil
. 7. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 245).
Comentado: artigo por artigo
12. A jurisprudência recente não destoa desse entendimento, concluindo
que “a causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com
a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

legislador prever expressamente no parágrafo único do
do CPC que, em
art. 129
caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide
principal (i.e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser
condenado ‘ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado’,
pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil” (
Terceira Turma, DJe
. De modo idêntico:
REsp n. 2.112.474/RS,
17/5/2024)
Terceira Turma, DJe
e
REsp n. 2.106.846/SP,
7/3/2024
REsp n. 2.106.846/SP,
Terceira Turma, DJe 7/3/2024.
13. Seguindo essa mesma lógica, verifica-se que a existência de previsão
condicionando a denunciação da lide ao futuro pagamento da
contratual
indenização – ainda que questionável – não altera a causalidade aplicada aos ônus
da lide secundária, pois a provocação da denunciação ainda é atribuída
autonomamente ao denunciante. É dizer: o raciocínio do recorrente, apesar de
criativo,
a causa jurídica da denunciação (direito regressivo, previsto
confunde
contratualmente) com a causa processual que dá origem ao dever de pagar
honorários (a efetiva ocorrência de denunciação da lide desnecessária).
14. Recorde-se que a denunciação é, por excelência, ato facultativo (e não
. Note-se que, por outro lado, (i) o denunciante anuiu com a celebração
obrigatório)
de contrato securitário no qual constava a cláusula de obrigatoriedade da
denunciação, sendo que poderia com ela não ter concordado, e (ii) mesmo aderindo
a ela, poderia optar por não promover a denunciação da lide (a depender das
chances de vitória na demanda inicial), ainda que isso implicasse a perda do futuro
direito de indenização.
15. Outrossim, eventual abusividade (ou não) da cláusula contratual pode
ser oportunamente questionada em ação própria, não sendo apta a modificar a
relação de causalidade decorrente da convocação desnecessária do denunciado,
imputável exclusivamente à conduta do denunciante. Reafirma-se que a aplicação
do princípio da causalidade, portanto, opera-se dentro da relação de direito
– e não está necessariamente vinculada ao direito material que a
processual
permeia.
16. Assim, tendo a denunciante voluntariamente provocado a intervenção
desnecessária da denunciada no processo, deve suportar os seus ônus, de acordo
com o princípio da causalidade, independentemente da existência de disposição
contratual tornando a denunciação obrigatória.

3. DO TEMA 1076/STJ
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

17. Quanto aos critérios de fixação dos honorários, esclarece-se que deve
ser observado o disposto no
§ 2o, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência
art. 85,
desta Corte, veicula regra geral de
no sentido de que os
reprodução obrigatória
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez
por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor: (i)
da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da
causa (
2a Seção, DJe
. Somente será aplicado o
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
disposto no
§ 8o, do CPC quanto “for inestimável ou irrisório o proveito
art. 85,
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (Tema 1076).

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. Considerando o exposto, não se vislumbram razões para alterar o
acórdão estadual, mormente porque o ajuste contratual mencionado não tem o
condão de alterar a aplicação do princípio da causalidade à denunciação da lide
indevidamente instaurada.
19. Igualmente, rejeita-se o pedido subsidiário de arbitramento dos
honorários por equidade, diante da aplicação obrigatória do
e
Tema 1076/STJ
considerando que o valor da causa não é irrisório.
20. Restringindo-se, portanto, o objeto recursal aos honorários
advocatícios, o recurso especial deve ser conhecido e desprovido.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Nos termos do
§ 11, do CPC, considerando o trabalho adicional
art. 85,
imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste recurso,
majoro os honorários para 14% sobre o valor atualizado da litisdenunciação, “assim
considerando o limite máximo da apólice (R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (e-STJ fls.
852 e 899).
Documento eletrônico VDA53851576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: a4aa949b-5c59-4239-9d45-1e51ef664777

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0185449-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.221.167 / MS
Números Origem: 08240401520148120001 0824040152014812000150002 202304566560
8240401520148120001 824040152014812000150002
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE BARBOSA DA SILVA - MS015546
GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - MS021454
RECORRIDO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material - Acidente de
Trânsito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542605515470812311221@
2025/0185449-1 - REsp 2221167
Documento eletrônico VDA53828461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:54
Código de Controle do Documento: 262E8FA2-3F5F-429B-A676-4FA8FAE2DDBF